Tribunal: TCU
Processo: 019.249/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade nas contas referentes ao exercício de 2023. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade, integrada com a auditoria financeira realizada pela auditoria independente, nas contas relativas ao exercício de 2023 do Banco Central do Brasil (BCB), com o objetivo de avaliar se as regras e os limites estabelecidos para as transações com a União estão em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com a Constituição Federal de 1988, com a Lei Complementar n° 101/2000, com a Lei n° 13.820/2019 e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, aprovar o Certificado de Auditoria à peça 13 dos autos e autorizar a sua inserção, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443, de 1992; 9.2. com fundamento no art. 250, inc. I, do RITCU, apensar os presentes autos ao processo de contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2023; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Banco Central do Brasil, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.